Tribunal: CARF
Processo: 19555.721656/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.721656/2020-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.113 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
FR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM
CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. DESISTÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Conforme preleciona o § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), em qualquer fase processual o
recorrente poderá desistir do recurso em tramitação, de modo que é incabível
conhecer do recurso cuja única matéria foi objeto da desistência expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário dada a desistência para adesão à Transação Tributária
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento para aplicação de multa por compensação com
falsidade da declaração – GFIP.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 74/79.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 85/128.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou o lançamento
procedente às fls. 229/256, por meio do acórdão a seguir ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.721656/2020-73
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.113 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19555.721656/2020-73

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE DA CIÊNCIA.
Configuram-se válidas as intimações levadas a efeito no curso do procedimento de
fiscalização nas hipóteses em que a postagem tenha ocorrido ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
INTIMAÇÃO.
REMESSA
POSTAL
RECUSA
RECEBIMENTO.
EDITAL
ELETRÔNICO. VALIDADE.
Cabível a intimação de Termo Fiscal feita por Edital eletrônico quando resulta
improfícuo o meio utilizado e houver recusa de recebimento da intimação fiscal no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica o cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo é
regularmente cientificado e apresenta manifestação de inconformidade na qual
demonstra ter pleno conhecimento dos fundamentos do Despacho Decisório.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório que foi devidamente motivado,
com observância dos pressupostos do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
SUJEIÇÃO FACULTATIVA. OPÇÃO. RECOLHIMENTO CONTEMPORÂNEO.
A partir do ano-calendário de 2016 a sujeição à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, em substituição às contribuições definidas no artigo 22, incisos I e III, da
Lei no 8.212/91, tornou-se facultativa, dependendo de opção a ser feita pelo contribuinte
em janeiro de cada ano-calendário, mediante o recolhimento da contribuição devida
nesta competência, ou, caso não haja receita tributável, na primeira competência em que
houver.
Tal recolhimento, para que cumpra com a intenção do legislador, deverá ser efetuado
dentro do prazo de vencimento da respectiva competência.
Não se pode substituir a opção definida em lei como manifestável pela forma de
recolhimento, com a declaração de ajuste no campo compensação em GFIP.
OPÇÃO
PELO
REGIME
POR
MEIO
DE
PAGAMENTO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO NA LEI 12.546/2011. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA.
A empresa que realizar ajustes de forma indevida, a título de CPRB em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), terá os valores
compensados glosados pela fiscalização, com o consequente retorno dos créditos a
condição de exigíveis.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, presente a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.113 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19555.721656/2020-73

A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que possa
configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não competindo às
Delegacias de Julgamento a análise do mérito nela contido.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 263/303.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 2/9/22, em uma sexta
feira, (fl. 259) e apresentou seu recurso tempestivamente em 4/10/22 (fl. 261). Todavia, o recurso
deve ser apenas parcialmente conhecido, consoante o exposto mais a frente.
Como adiantado no início do relatório, trata o caso de lançamento para aplicação
de multa por compensação com falsidade das declarações – GFIP no patamar ordinário de 150%,
transmitidas ao longo de 2018.
As compensações acima mencionadas foram glosadas nos autos do processo
19555.721556/2020-47, cujo recurso voluntário foi julgado nesta mesma sessão, ocasião em que
este colegiado houve por bem NÃO CONHECER do recurso em razão da desistência para
inclusão dos débitos em Transação Tributária na PGFN.
Ocorre que, por intermédio do petitório de fl. 330, o recorrente requereu a
desistência do recurso em virtude da inserção dos débitos ora em discussão na Transação
Tributária realizada com a PGFN.
Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos da petição:
FR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., já devidamente qualificada,
por seus respectivos procuradores in fine assinados, nos autos do RECURSO
VOLUNTÁRIO epigrafado vem, respeitosamente à presença de V. Sa, requerer a
DESISTÊNCIA do citado recurso, em virtude da inserção do débito ora em discussão
ter sido inserido na Transação Tributária realizada com a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), cujo termo já foi devidamente firmado pelas partes.
Oportuno salientar que referido pedido encontrasse fundamentado no art. 5°, LV da
CF/88 e artigo 51 da Lei 9.784/99, considerando-se, ainda, ser faculdade legalmente
prevista à requerente a desistência do recurso em tramitação, principalmente no caso
vertente, no qual se requer o envio em caráter de urgência do débito em debate para
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) para inclui-lo na já citada Transação
Tributária.
De fato, o art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona
que o recorrente poderá desistir da controvérsia em qualquer fase processual, sendo que a
desistência e o parcelamento importam renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão do
contribuinte:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.113 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19555.721656/2020-73

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação. § 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. Logo, não conheço do recurso do contribuinte.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a desistência para adesão à
Transação Tributária.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 335
DF CARF MF
Original